Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMEAÇA. SAMAMBAIA E CEILÂNDIA. MENSAGEM WHATSAPP. TEORIA DA ATIVIDADE COMPETÊNCIA JUIZADO. ART. 63, LEI 9.099/95. CONFLITO IMPROVIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei 9.099/95.
2. O Termo Circunstanciado apura condutas descritas nos artigos 140 e 147 do CP, no qual o autor, residente na região administrativa de Samambaia, teria praticado mediante envio de áudios pelo aplicativo Whatsapp à vítima que mora na região administrativa de Ceilândia.
3. A decisão de ID 26522191 noticia que o crime do art. 140, do CP, teve extinta a punibilidade, ante o decurso do prazo decadencial. Portanto, o julgamento do presente conflito deve se restringir somente em relação ao crime do art. 147, do CP.
4. Em que pese o crime do art. 147 do CP ser de natureza formal, a sua consumação se dá no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, proferida via Whatsapp ou rede social, por meio de celular. (STJ. CC 156.284/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018).
5. O art. 63 da Lei 9.099/95 dispõe que “a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal”.
6. Assim, no âmbito do Juizado Especial, consoante ao art. 63, da Lei 9.099/95, de fato, a competência para o conhecimento e julgamento do crime de ameaça por meio de mensagem de aplicativo é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (teoria da atividade). Nota-se que o querelado é residente na circunscrição judiciária de Samambaia/DF, portanto, esta deve ser declarada como o Juízo competente.
7. Conflito de Competência conhecido e improvido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF, ora suscitante.